Tribunal: TJBA
Processo: 8052316-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052316-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NOELIA CURY DE ASSIS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA DE CARÁTER GERAL, EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE DE CUMPRIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A GEAC tem caráter geral, conforme reconhecido no mandado de segurança coletivo.

2 – O regime de subsídio não afasta a extensão da vantagem aos inativos com paridade.

3 - Tese de bis in idem afastada.

4 – O título judicial exequendo define beneficiários, percentual, base de cálculo e marco inicial.

5 - Execução fundada em título certo, líquido e exigível.

6 - Vedada a rediscussão do mérito do título exequendo na fase de cumprimento.
7 - Decisão mantida. Agravo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8052316-62.2025.8.05.0000
que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravado NOELIA CURY DE ASSIS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.